Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722348-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CARISMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante, MINISTÉRIO INTERNACIONAL CARISMA, por meio da petição de ID 76249540, requer a desistência do agravo de instrumento. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado. Retire-se de pauta. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator